Tribunal: TJPA
Processo: 0012522-16.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012522-16.2019.8.14.0006

APELANTE: JORGE PIEDADE FRANCO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples, sob alegação de ausência de grave ameaça, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal, com alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a simulação de porte de arma de fogo, mediante gesto com a mão na cintura, é apta a configurar a grave ameaça exigida pelo art. 157 do Código Penal; (ii) saber se a não recuperação do bem subtraído e a ausência de contribuição da vítima autorizam a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A simulação de porte de arma, quando apta a incutir temor na vítima e a tolher sua resistência, configura grave ameaça suficiente à caracterização do roubo, sendo desnecessária a apreensão ou perícia de arma.
5. Os depoimentos das vítimas e testemunhas confirmam que o agente gesticulou como se estivesse armado, determinando a entrega do bem, o que demonstra a eficácia intimidatória da conduta.
6. A não recuperação do bem subtraído constitui consequência inerente ao tipo penal do roubo, não justificando, por si só, a exasperação da pena-base, salvo demonstração de prejuízo extraordinário.
7. O comportamento da vítima somente pode ser valorado negativamente quando concorre para o evento delituoso, o que não ocorreu, devendo a vetorial ser considerada neutra.
8. Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, com redimensionamento da pena definitiva para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, e fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A simulação de porte de arma, apta a intimidar a vítima, configura grave ameaça para fins de tipificação do crime de roubo. 2. A não recuperação do bem subtraído e a mera neutralidade do comportamento da vítima não autorizam a exasperação da pena-base, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo ou juridicamente neutros.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, c, 59, 155 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 879.668/SP, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, REsp 2.208.532/MG, Sexta Turma, j. 11/6/2025; Súmula 440/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JORGE PIEDADE FRANCO JUNIOR
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 32046985), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a
exordial acusatória
(ID 32046913) que no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 21h00min, em via pública, mais especificamente na Rua Cláudio Sanders, no Município de Ananindeua/PA, o apelante praticou o crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, em face das vítimas Sônia Maria da Silva Santos e Rafaela da Silva Santos.

Descreve a proemial que as vítimas caminhavam em via pública quando foram abordadas pelo denunciado, que simulava portar uma arma de fogo, ocasião em que este subtraiu das vítimas um aparelho celular da marca LG, modelo K9, e logo empreendeu fuga. Após o fato, o denunciado foi perseguido por populares, que conseguiram detê-lo até a chegada dos agentes da Polícia Militar, os quais o conduziram até a Delegacia de Polícia Civil.

Em
razões recursais
(ID 32046995), a Defesa, representada pela Defensora Pública Paula Barros Pereira de Farias Oliveira, sustenta, em síntese, a fragilidade da prova quanto à grave ameaça, arguindo que ambas as vítimas afirmaram que o acusado não estava armado, limitando-se a fazer menção com a mão na cintura, o que configuraria, quando muito, simulação imperfeita, incapaz de caracterizar o roubo. Aduz, ainda, a inexistência de violência física ou lesão, porquanto não houve contato físico entre o acusado e as vítimas.

Com esteio em tais fundamentos, a Defesa requer:
a)
a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, previsto no art. 155 do Código Penal, ante a ausência de prova da grave ameaça ou violência; e
b)
a reforma da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal, haja vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seriam favoráveis ao apelante, tendo o magistrado valorado negativamente, de forma indevida, as consequências do crime, em razão da não recuperação do bem subtraído, e o comportamento da vítima.

Em
contrarrazões
(ID 32046997), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento

e

parcial

provimento do recurso
, acolhendo o pedido de reforma da sentença condenatória apenas no que concerne à dosimetria da pena-base, diante da valoração negativa indevida da circunstância judicial “consequências do crime”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida desclassificação do crime de roubo simples para o de furto:

A Defesa sustenta que a conduta do apelante não configuraria o crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, mas sim o de furto simples (art. 155 do CP), porquanto as vítimas teriam afirmado que o acusado não estava armado, e que a simulação de porte de arma de fogo seria insuficiente para caracterizar grave ameaça.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, da análise acurada do conjunto probatório amealhado nos autos, constata-se que a materialidade e a autoria do delito de roubo restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Sônia Maria da Silva Santos narrou, em sede judicial, que o apelante se aproximou com a mão por baixo da camisa, gesticulando como se estivesse armado, e ordenou, em tom imperativo, que ela passasse a bolsa, o que a levou, por temor, a entregar seus pertences. Sua filha, Rafaela da Silva Santos, confirmou os fatos, descrevendo que o apelante aproximou-se de sua mãe com a mão na cintura, proferindo a mesma ordem. A testemunha Matheus Augusto da Silva Miranda, que presenciou o episódio de forma direta, declarou ter visualizado o momento em que o apelante subtraiu a bolsa da vítima e chegou a narrar que, antes disso, o próprio acusado tentara roubar sua mochila. Os policiais militares confirmaram a detenção do apelante pelos populares e a condução à delegacia.

A circunstância de os depoentes não terem podido afirmar com certeza se o acusado portava ou não arma de fogo real não é suficiente para descaracterizar a grave ameaça. Ao contrário, é precisamente a simulação do porte de arma, a chamada arma aparente, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consagra como modalidade idônea de grave ameaça para fins de configuração do roubo. A exigência é de que o meio empregado seja capaz de intimidar a vítima e dobrar sua resistência, o que inequivocamente ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer:

“A simulação do porte de arma de fogo é suficiente para configurar a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC 879.668/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024)
(grifei)

Na mesma linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE ROUBO (ART. 157, § 2º, II, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 309 DO CTB). DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. DIREÇÃO PERIGOSA. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. PENA DE DETENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
6. Consoante entendimento firmado por esta Corte, o crime de roubo pode se configurar por meio de grave ameaça implícita, sendo suficiente para tanto a intimidação exercida por gestos, postura ou pela própria superioridade numérica dos agentes, desde que suficiente a tolher a liberdade da vítima.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)
(grifei)

No caso vertente, a própria dinâmica dos fatos confirma a eficácia da ameaça, pois a vítima entregou a bolsa imediatamente, seu comportamento pós-crime foi de quem sofreu coação, gritando por socorro. Nenhum desses elementos é compatível com a prática de furto simples, que pressupõe subtração sub-reptícia, sem qualquer coação sobre a vítima.

Desse modo, mantém-se a tipificação no art. 157,
caput
, do Código Penal.

2. Da Dosimetria da Pena

No que concerne à dosimetria, insurge-se o apelante contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que o magistrado valorou negativamente, de forma indevida, as circunstâncias judiciais relativas às
consequências do crime
e ao
comportamento da vítima
. A tese merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, meio ano acima do mínimo legal, lastreando o acréscimo na seguinte fundamentação:
"consequências: desfavoráveis, pois a ofendida não recuperou o bem subtraído"
, e
"comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso"
. As demais vetoriais foram reconhecidas como neutras ou favoráveis ao réu.

Ocorre que ambos os fundamentos são inidôneos, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

a) Consequências do crime

A não recuperação do bem subtraído é consequência inerente e ínsita ao próprio tipo penal do roubo, delito patrimonial por excelência, não revelando especial gravidade concreta da conduta. Utilizá-la como fundamento para elevar a pena-base implica inadmissível
bis in idem
. O STJ é uníssono:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa das consequências do crime exige o reconhecimento de situações concretas que extrapolem os elementos ínsitos ao tipo penal. 5. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie. 6. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base."
(STJ, REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)
(grifei)

No caso concreto, o objeto subtraído era um aparelho celular da marca LG, modelo K9, bem de valor ordinário, sem qualquer indicação de prejuízo patrimonial extraordinário. A vetorial
consequências do crime
é, portanto,
neutra
.

b) Comportamento da vítima

A circunstância do comportamento da vítima destina-se a verificar se o ofendido concorreu para a eclosão do fato criminoso. Quando isso não ocorre, a vetorial deve ser necessariamente
neutra
, não podendo ser utilizada para prejudicar o réu.

c) Redimensionamento da pena

Afastadas as duas únicas circunstâncias utilizadas para elevar a pena-base, sendo todas as demais vetoriais neutras ou favoráveis ao apelante (bons antecedentes, culpabilidade normal ao tipo, personalidade e conduta social), impõe-se a fixação no mínimo legal.

Na primeira fase,
todas as circunstâncias do art. 59 do CP são neutras ou favoráveis.
Pena-base:

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase,
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Pena intermediária:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na Terceira fase,
ausentes causas de aumento e de diminuição.
Pena

definitiva: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime inicial
: com a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, limite máximo da faixa que
admite o regime aberto
, sendo o apelante primário e portador de bons antecedentes criminais, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal. Com efeito, a pena igual a 04 (quatro) anos, aplicada a réu não reincidente, enquadra-se objetivamente no permissivo legal que autoriza o regime aberto, e a ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável, todas reconhecidas como neutras ou favoráveis, não fornece fundamento concreto idôneo a justificar a imposição de regime mais gravoso. Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, na forma da Súmula 440/STJ, segundo a qual a fixação de regime mais severo do que o indicado pela quantidade de pena exige fundamentação baseada em elementos concretos do caso, vedada a referência genérica à gravidade abstrata do delito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, afastando as valorações negativas relativas às circunstâncias judiciais das consequências do crime e do comportamento da vítima, redimensionando-se a pena definitiva para
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, e
10 (dez) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026